Tribunal: TJDFT
Processo: 0026271-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais. Contrato verbal. Serviços advocatícios. Objeto. Banca contratada. Patrocínio de sindicato em ação coletiva. Serviços prestados com êxito. Título judicial. Obtenção. Substituição da banca na fase de liquidação ou de aviamento de cumprimentos individuais de sentença. Remuneração. Omissão do sindicato. Concertação. Ambiente tácito. Verba remuneratória. Fixação imperativa. Remuneração dos serviços prestados e coibição ao locupletamento sem causa. Parâmetros. Ponderação do disposto no Estatuto da Advocacia (art. 22, §2o) e na legislação processual (CPC, art. 85, §§1o e 2o). Parâmetro mediano. Serviços prestados com cuidado, esmero e êxito. Verba. Fixação com base no proveito econômico obtido pelos substituídos, mas a cargo da entidade contratante. STJ, Tema 1.175. Matéria diversa. Aplicação ao caso. Inviabilidade. Banca de advocacia. Cobrança da remuneração que lhe é devida. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do sindicato réu conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios aviada por banca de advocacia em desfavor do sindicato ao qual prestara serviços modulados em ambiente de contrato verbal, ultimados em sede de ação coletiva cujo pedido fora acolhido, beneficiando os associados e substituídos pela entidade sindical, julgara parcialmente procedente o pedido, condenando o sindicato réu ao pagamento de verba honorária fixada em 5% cinco por cento) do proveito econômico obtido por cada um dos substituídos com o título obtido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos adstringem-se: (i) à apuração da subsistência da contratação verbal que enlaçara as partes e dos serviços fomentados pela banca de advocacia que demanda o arbitramento de honorários advocatícios; (ii) apurado o fato gerador da contraprestação demandada, dos critérios a serem observados na mensuração da verba honorária demandada e devida, porquanto não formalizado instrumento escrito dispondo sobre a questão; (iii) se viável a aplicação de teses adstritas à forma de pagamento de honorários advocatícios contratuais por sindicalizados a pretensão e arbitramento e condenação ao pagamento de honorários advocatícios formulada por banca de advocacia em desfavor do sindicato ao qual prestara serviços; (iv) da subsistência de sucumbência recíproca por terem sido os honorários advocatícios fixados em percentual inferior ao demandado; (v) e se encerra litigância de má-fé a formulação de recurso destinado à melhoria da posição processual da parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. Cuidando-se de pretensão de arbitramento de honorários derivados de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado sob a forma verbal tendo como objeto o patrocínio da parte contratante no ambiente de ação de cobrança de natureza coletiva, à banca de advocacia acionante fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido, a prestação dos serviços convencionados, pois fatos constitutivos do direito invocado à fixação e recebimento da verba honorária postulada (CPC, art. 373, I).
4. Sobejando impassível de controvérsia a concertação de prestação de serviços advocatícios em ambiente de contrato verbal que enlaçara banca de advocacia e sindicato de porte razoável e a realização objeto da prestação, pois tivera como desiderato o patrocínio da entidade em ação coletiva, atuando como substituta processual dos representados, e fora obtido o reconhecimento do direito demandado e o título executivo beneficiando todos os substituídos, a substituição da banca no momento da liquidação do julgado ou formulação de cumprimentos individuais de sentença por parte dos beneficiados pelo título executivo irradia a obrigação de o sindicato remunerar os serviços que lhe foram dispensados.
5. Apreendidos de forma incontroversa a contratação e os serviços advocatícios prestados sem a devida contraprestação, os honorários advocatícios devidos pelo sindicato contratante devem ser mensurados em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido com a ação patrocinada pela banca contratada, ponderados a natureza da contratação e dos serviços, o zelo e cuidado demonstrado no patrocínio, o tempo dispendido e a importância da causa, em percentual incidente sobre aludida base de cálculo, soando o percentual de 10% (dez por cento) como o mais indicado, pois se afina com o disposto no Estatuto da Advocacia (art. 22, §2o) e os indicativos estabelecidos pelo legislador processual ao cuidar dos honorários sucumbenciais, que devem ser ponderados de forma subsidiária (CPC, art. 85, §§1o e 2o).
6. Encartando a ação banca de advocacia e sindicato e cujo objeto versa sobre o arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais, inviável se aventar a submissão da postulação a teses que dispõem sobre a forma de realização de honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e seus associados (STJ, tema 1.175), e, outrossim, em tendo sido o pedido formulado de forma estimativa, em compasso com a natureza da prestação - arbitramento de honorários advocatícios -, a fixação da verba honorária devida em percentual inferior ao postulado não enseja a criação de situação de sucumbência recíproca.
7. A formulação de pretensão defensiva ou reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas. Provida parcialmente a apelação da autora e desprovida a do réu. Unânime.